Tribunal: TJMT
Processo: 1001705-24.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001705-24.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[DEUSELIA BATISTA ALVES - CPF: 205.042.681-04 (APELANTE), PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA - CPF: 702.862.801-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DEUSELIA BATISTA ALVES - CPF: 205.042.681-04 (APELADO), PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA - CPF: 702.862.801-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL AFASTADO – NÃO HOUVE CORTE DE ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS

DESPROVIDOS
.

E
m que pese tenha ocorrido a lavratura do TOI, esta se deu de forma unilateral, sem acompanhamento da proprietária, que nem mesmo recebeu a documentação oriunda da vistoria.

Ademais, o fato de o medidor se encontrar de forma externa à residência da autora, faz com que se apliquem as regras da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL, as quais estabelecem que
“A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada.”.

Se não restou comprovado que a irregularidade constatada por ocasião da perícia foi ocasionada pela consumidora, é descabida a cobrança dos valores apurados, mormente porque a vistoria foi realizada unilateralmente e não viabilizou a participação da requerente, além de ter ocorrido longe das vistas do órgão judicial.

Não há que se falar em condenação em danos morais se não houve negativação indevida, e nem mesmo corte no fornecimento de energia à Unidade Consumidora.
R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001705-24.2023.8.11.0003

APELANTES: DEUSÉLIA BATISTA ALVES, ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADAS: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, DEUSÉLIA BATISTA ALVES.

RELATÓRIO

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos por
DEUSÉLIA BATISTA ALVES
e
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

contra sentença que julgou parcialmente procedente a
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS n. 1001705-24.2023.8.11.0003
,
apenas
para declarar a inexistência do débito materializado na fatura de recuperação de consumo de energia elétrica, e condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A autora/Apelante requer, em suma, seja a parte requerida condenada ao pagamento de indenização por danos morais, diante da cobrança indevida e do tempo que despendeu na resolução do problema.

A concessionária Apelante, por sua vez, defende a validade da cobrança de recuperação de consumo, e alega ter agido no exercício regular do seu direito.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do seu apelo.

Contrarrazões ID. 212307115 e 212307117, para que seja negado provimento ao apelo da parte contrária.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme consta dos autos, a autora ajuizou a
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS
sob o argumento de que foi notificada pela concessionária requerida a efetuar o pagamento de dívida oriunda de recuperação de consumo de energia elétrica, no valor de R$ 2.015,70 (dois mil e quinze reais e setenta centavos), na Unidade Consumidora n. 6/

2839345-2, de sua propriedade, acerca da qual pleiteia a declaração de nulidade.

A concessionária, por sua vez, defende a legalidade da cobrança embasada pelo Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI n. 98534906, de 21/12/2022, que constatou “irregularidade que provocou faturamento inferior ao consumo efetivamente realizado.”.

Sopesando a documentação juntada aos autos, a sentença concluiu pela irregularidade da cobrança.

Pois bem. A decisão recorrida não merece qualquer reparo, visto que, em que pese à lavratura do TOI (ID. 212308184), este se deu de forma unilateral, sem acompanhamento da proprietária, que nem mesmo recebeu a documentação oriunda da vistoria.

Ademais, como bem anotado na sentença, o fato de o medidor se encontrar de forma externa à residência da autora, faz com que se apliquem as regras da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL, as quais estabelecem condições gerais de fornecimento de energia elétrica, assim disciplinando (art. 167, parágrafo único):

“Parágrafo único. A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor,
salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada.”
(destaquei).

Nessa senda, não restou comprovado que a irregularidade constatada por ocasião da perícia foi ocasionada pela consumidora, tornando-se descabida a cobrança dos valores apurados, mormente porque a vistoria foi realizada unilateralmente e não viabilizou a participação da requerente, além de ter ocorrido longe das vistas do órgão judicial.

Portanto, correta a sentença que declarou a ilegalidade da cobrança da fatura de recuperação de consumo.

Quanto aos danos morais, igualmente a sentença que os afastou não merece reforma, pois não houve negativação indevida, e nem mesmo corte no fornecimento de energia à Unidade Consumidora.

A propósito:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – MERO DISSABOR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ao elaborar o laudo pericial do medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimento na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, sobretudo quando gerador de fatura com cobrança excessiva, tornando-se impositiva a declaração de inexigibilidade do débito.

Apesar do dissabor suportado pela parte, a cobrança indevida não é causa, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade, merecendo reforma a sentença neste ponto.

Diante do afastamento da condenação por dano moral, a verba honorária deve ser arbitrada em valor fixo e de forma equitativa, para evitar injustiça e desproporcionalidade.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre eles os honorários e as despesas.
(N.U 1006455-06.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 15/05/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Recursos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa (respeitada a gratuidade da justiça deferida à autora).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024